Tribunal: TJES
Processo: 5032779-71.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032779-71.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO MARCOS TRENTINI
RECORRIDO: VALDESON ALVES DE MOURA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5032779-71.2023.8.08.0048

RECTE.:
FERNANDO MARCOS TRENTINI

RECDO
S
.: BANCO INTER S.A.
e VALDESON ALVES DE MOURA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
GOLPE DO WHATSAPP
.
FALSO ADVOGADO.
ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇ
ÃO
BANCÁRIA. TESE REJEITADA. CULPA
EXCLUSIVA DE TER
CEIRO
.

FALTA DE CUIDADOS.
RECURSO INOMINADO

PARCIALMENTE
PROVIDO
APENAS PARA RECONHECER O DANO MORAL EM FACE DO TERCEIRO QUE EFETUOU O GOLPE
.
SENTENÇA
REFORMADA, EM PARTE
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8489195. Contrarrazões do Banco Inter no Id. 8489198.
Deixo de intimar o réu Sr. Valdeson, pois de acordo com o art. 346 do CPC “
Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.
”

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 8489195, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Também concedo à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 8489193), em que o ju
ízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, confirmando a tutela de urgência
concedida initio litis, condenando o primeiro requerido à restituição da importância de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), com correção monetária a partir do seu desembolso (08/12/2023), e juros de mora a contar da citação. Outrossim, julgo improcedente a pretensão em relação ao segundo suplicado.”

Trata-se de
ação indenizatória com pedido de danos materiais e morais
sob argumento que
o réu Valdeson
entrou em contato com o autor por meio do Whatsapp se identificando como advogado do escritório. Alegou o requerido que estava entrando em contato para discutir sobre pagamento de valores que o autor teria para receber em sua ação trabalhista. O réu disse que para receber o precatório de R$ 175.234,80, autorizado por meio de uma medida provisória, o autor precisaria realizar o pagamento de dois “alvarás” no valor total de R$ 5.995,50. Sem desconfiar que se tratava de um golpe e acreditando estar em contato com o escritório de advocacia, o autor realizou os pagamentos
,
de
R$ 4.900,00 e de R$ 1.095,50
. Após, entrou em contato com o escritório e descobriu ter sido vítima de um golpe.
Requereu liminarmente que os réus realizem a devolução dos valores pagos, danos materiais em dobro
de R$ 4.900,00
e danos morais de R$ 15.000,00.

E
m suma, a sentença condenou o
Sr.
Valderson
,
titular da conta
que recebeu o dinheiro,
em danos materiais no valor de R$
4.900,00,
pois na exordial em mais de uma passagem, o autor aponta como prejuízo somente tal quantia
. Contudo, entendeu não haver responsabilidade do Banco Inter, por culpa da parte autora
bem como o golpe foi aplicado mediante o fornecimento de informações falsas acerca de uma indenização trabalhista
. Julgou improcedentes os pedidos de danos morais e restituição em dobro.

O
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença,
alegando culpa d
o
Banco Inter
, pois
os bancos devem implementar medidas de segurança para mitigar danos causados aos consumidores decorrentes de fraude bem como para resguardar a conta e os dados de seu cliente.
Também requereu dano moral, restituição em dobro e honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem. A empresa requerida é prestadora de serviço e como tal se encontra submetidas à teoria do risco do empreendimento, uma vez que, pela própria natureza de suas atividades, suporta o risco dos mais diversos tipos, inclusive de fraudes, e por isso tem o dever de atentar para a segurança do serviço oferecido, respondendo objetivamente pelo dano causado, com base no art. 14 do CDC. Para eximir-se da responsabilidade necessário se faz a comprovação da ausência de falha na prestação do serviço, que a culpa é exclusivamente da vítima ou de terceiro, nos moldes dos parágrafos do artigo citado do diploma consumerista.

Não obstante os argumentos deduzidos na inicial, não vislumbro qualquer responsabilidade do Banco Inter pela fraude discutida na lide.

Isso porque, verifica-se que a parte autora foi vítima do "golpe do PIX com perfil falso no WhatsApp", perpetrada exclusivamente por terceiro, sem qualquer participação e intermediação do banco Réu, de modo a impossibilitar a pretendida responsabilização.

Registre-se, no particular, que, embora o requerente impute falha também ao banco, certo é que este sequer participou dos fatos que levaram os fraudadores a captar dados do autor, na tentativa de aplicar golpes.

As instituições bancárias e de intermediação de pagamento também não podem ser responsabilizadas, pois a realização da transferência se deu mediante ordem do demandante, e teve, ao menos inicialmente, a exata destinação pretendida, não podendo se cogitar de qualquer erro ou equívoco do banco réu quanto ao creditamento do valor.

O próprio demandante reconhece que foi vítima de um ato ilícito praticado por terceiro e, a partir de tal constatação, é impossível se estabelecer uma relação de causalidade com as atividades do banco recorrido, a fim de que este seja responsabilizado pelos danos.

Ademais
, o golpe em questão não possui relação com o aparato técnico do
Pix
ou qualquer falha de segurança interna da empresa requerida.

E

de acordo com
o Banco Central,
o
Pix

é liquidado imediatamente na conta do beneficiário e funciona 24 horas, inclusive feriados e finais de semana,
e
somente pode ser cancelado quando está agendado,
sendo que
uma vez confirmado o pagamento, não há possibilidade de a instituição bancária, por conta própria, reverter a transação confirmada pelo titular da conta. Aliás, de acordo com a Resolução BCB n° 1 de 12/8/2020 do BACEN (https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20BCB&numero=1), art.
41-B
,
parágrafo único
,
inciso II,
as hipóteses de
reversão da transferência
não se enquadram nos casos de devolução de
Pix
(o que é possível
em caso de erro

de
identificação do destinatário ou
quando o recebedor devolve o valor de boa-fé
).
Nesse sentido
, não há como responsabilizar o
Recorrente
por
ter
realizado o procedimento solicitado,
sendo que
toda a negociação com o
golpista
se deu
por meio
do WhatsApp e somente após ter
ligado para
o escritório no qual possui ação trabalhista
notou que havia sido vítima de fraude,
contudo

a
transaç
ão
já havia sido finalizada.

O caso, em verdade, é de fato de terceiro, a excluir o dever de o requerido indenizar o autor. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória. Alegada falha na prestação de serviços do réu. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Descabimento. Transferência de valores realizada via PIX. Fraude praticada por terceiro junto à plataforma do aplicativo Instagram. Evento sem nexo de causalidade e/ou imputação com os serviços prestados pelo demandado. Negligência da autora, que pagou quantia sem se cercar das cautelas de praxe. Aplicação do Art. 14, §3º, II, do CDC. Responsabilidade objetiva da ré afastada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AC 1005998-49.2022.8.26.0037; Ac. 16531035; Araraquara; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rodolfo Pellizari; Julg. 08/03/2023; rep. DJESP 03/04/2023; Pág. 2285)

EMENTA RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. GOLPE DO WHATSAPP. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA DE TERCEIRO DESCONHECIDO VIA PIX. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA NO DEVER DE INDENIZAR E RESTITUIR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0018696-70.2021.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN - J. 11.03.2022) (TJ-PR - RI: 00186967020218160182 Curitiba 0018696-70.2021.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Fernanda Bernert Michielin, Data de Julgamento: 11/03/2022, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 14/03/2022)

Nesse sentido,

e aliado ao fato de que
nos dias
de hoje
existe todo tipo de fraude efetuada por meio da internet,
também
não é razoável
culpar
o banco
demandad
o
pela falta de cautela mínima
da
parte
autora
.
Isto posto
, diante do contexto
fático
,
vê-se que não há
nenhuma
respons
abilidade d
o banco

ré
u

no caso em tela
,
motivo pelo qual se vota pela
manutenção
da r. sentença,
que

não
reconhece
u
falha na prestação de serviços da

2ª

ré/recorr
ida (
Banco Inter
)
.

Em relação à condenação em dobro, como bem aduziu a r. sentença, o pagamento ocorreu por meio de fraude de terceiro,
não sendo causa de cobrança indevida, além disso, a relação entre o golpista e o autor não é consumerista,
razão pela qual voto pela manutenção da r. sentença que julgou improcedente o pedido de restituição em dobro.

Q
uanto ao dano moral
em relação ao recorrido Sr. Valdeson
,
entende-se por configurado
, pois
no caso concreto
, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa
o mero amargor cotidiano ou
então o mero aborrecimento,
sobretudo pelo fato
de que a
prova dos autos dá conta de que a ré obteve substanciais valores da autora por meio de conduta ilícita que se enquadra ao conceito de estelionato, praticad
o
com o propósito de enriquecimento ilícito por meio de
fraude
,
de modo que se vota pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pel
o recorrido Sr. Valdeson
.

Q
uanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
justa e adequada
a fixação do montante de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
o valor da reparação civil a título de dano moral, a ser pago pel
o
Recorrid
o Sr. Valdeson
, com juros de mora e correção monetária
pela Selic
a partir deste arbitramento.

Q
uanto ao pedido de fixação de honorários
, destaco que o art. 55 da Lei 9.099/95 dispõe que “
A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”
Assim, somente são devidos os ônus sucumbenciais em segundo grau apenas
d
o recorrente vencido
ao recorrido vencedor
.
Destaco que de acordo com as regras
d
o ordenamento jurídico brasileiro,
a
norma especial
da Lei 9.099/95
prevalece sobre norma geral
do CPC.
Logo,
incabível a condenação d
a parte
recorrid
a
em custas e honorários advocatícios.

Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso inominado
,
E LHE CONFIRO
PARCIAL
PROVIMENTO
,
a fim de reformar,
em parte,

a
r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizáve
l
capaz de lesar a personalidade jurídica do autor, condenando o réu
VALDESON ALVES DE MOURA

a indenizar o autor
FERNANDO MARCOS TRENTINI
, na quantia de
R
$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), a título de dano moral, corrigido e acrescidos de juros
pela Selic
desta sessão de julgamento.
Fica
m
mantido
s
os demais termos da r. sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios para o recorrente nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)